Tribunal: TJMT
Processo: 1016183-14.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016183-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANGELO CAVALCANTE SOUZA - CPF: 719.382.731-68 (RECORRIDO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (RECORRENTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016183-14.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Recorrido(s):

ELIANGELO CAVALCANTE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE GÁS – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL EM RAZÃO DA PANDEMIA – VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado que após o início da pandemia em 2020, as leituras passaram a ser plurimensais na unidade consumidora, sendo corretas as cobranças posteriores, não havendo se falar em dano moral ou cancelamento de débitos.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

A) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Parte Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, deferindo a inversão do ônus da prova em seu favor;

B) DECLARAR a inexistência do débito específico referente à fatura com vencimento em 15/09/2020, no valor de R$ 103,31, sem que seja atribuído qualquer prejuízo ao requerente;

C) DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, promova a devolução do valor de R$ 103,31 ao requerente, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais);

D) RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), igualmente corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão da autora é a devolução em dobro das faturas entre agosto à novembro de 2020, tendo em vista considera-los excessivos.

No entanto, verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe, pois, como bem explanou a Recorrente ainda em contestação, após o início da pandemia de COVID-19, para evitar a circulação de pessoas, as leituras passaram a ser feitas de forma plurimensal, sendo devidas as cobranças, pois
a fatura de agosto por exemplo, no valor de R$ 103,31, recuperou o consumo dos meses anteriores, conforme quadro juntado pela própria Autora na inicial.

Logo, não há qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas, devendo ser totalmente reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

Nos meses posteriores, o valor se manteve na mesma média, como se verifica na análise do histórico de contas, sendo que as variações preço são normais devido à inflação.

Quanto ao dano moral, resta o mesmo afastado, posto que os débitos são devidos.

Portanto, o débito é devido, não sendo cabível seu cancelamento ou condenação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022